Tribunal: STF
Processo: Rcl 62386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Valmiro Alves Vieira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 5000130- 26.2021.8.08.0015.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria incorrido em ofensa ao que foi decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada determinou a reintegração de posse sem, contudo, observar o regime de transição estabelecido na referida ADPF.



    Nesses termos, aduz que:  



    “O reclamante e demais ocupantes encontram-se na posse do imóvel rural constituído por terras devolutas há mais de 04(quatro) anos. 



    Somente para esclarecimento, o imóvel objeto desta demanda, encontra-se encravado com indisponibilidade registrada pela justiça federal onde foi emitido parecer em processo semelhante determinando a cautela no comando de ações possessórias, referente a matricula 486. 



    A autoridade reclamada consultou a presidente do Tribunal, e veio aos autos oficio informando que a demanda não sujeitaria a submissão de conflitos fundiários porque o suposto esbulho, segundo ela seria posterior a 31/03/2021. 



    Foi efetivado pela procuradora consulta ao CNJ, tendo em vista que a resolução 510 do CNJ não determinou marco temporal, ainda sem decisão, pois aguarda manifestação do TJES. 



    Outrossim o processos sequer foi saneado, ainda não efetivou nenhuma audiência, o parecer da douta desembargadora, afronta a resolução 510 do CNJ e regime de transição, haja vista, que tais atos normativos não consignam marco temporal, para aplicação humanizada das reintegrações de posse com submissão a comissão de conflitos fundiários, inclusive em palestra a Eminente Ministra Rosa Weber elogia o Estado do Paraná, pela forma que vem sendo aplicado nas reintegrações de posse, sem o uso de força policial. O presente caso, trata-se de posse velha, a qual no mínimo estaria sujeita a Comissão de conciliação de conflitos fundiários. 



    Em 15/09/2023 o magistrado da 1º Vara Civel da comarca de Conceição da Barra deferiu o pedido -26.2021.8.08.0015”. (eDOC 1, ID: 099cfc72, p. 9/10)



    Afirma, ainda, que 



    ”(...) quando, por exemplo, o poder público promover uma operação para retirar uma invasão de pessoas vulneráveis em área pública, deve; 



    1) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; 



    2) fixar prazo razoável para a desocupação voluntária; 



    3) encaminhar as pessoas vulneráveis para abrigos públicos ou para outro local que assegure o exercício do direito à moradia. 



    No caso aqui combatido trata-se de uma desocupação coletiva rural, conforme relato da própria inicial, onde residem mais de 40 famílias e ainda sem nenhum critério objetivo, determina a reintegração, com uso de força policial, sem observar que se trata de ocupação coletiva rural, posse velha, pessoas vulneráveis. 



    (...)



    O autor e demais moradores são hipossuficientes, não podendo serem despejados, sem ao menos garantia de reassentamento, conforme determina a ADPF 828, percebendo-se, que, em nenhum momento tanto a vara de origem, quanto o TJES observaram, analisaram e obedeceram os pressupostos e orientações indicados na ADPF 828, violando expressamente não somente a cautelar mencionada, assim como a Resolução 20/2018 do CNDH, a Lei 14.216/2021 e a Recomendação 90/2021 do CNJ e resolução 510 do CNJ. (eDOC 1, ID: 099cfc72)  



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse, nos termos do decidido na ADPF 828-MC, e ao final, a sua cassação. 



    Contestação da parte beneficiária pugnando pela improcedência da reclamação. (eDOC 43, ID: 08379e0f)



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 53, ID: 59787f72.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse em favor do beneficiário (Agravo de Instrumento nº 5004879- 34.2021.8.08.0000). Alegada violação à ADPF 828. Pedido de suspensão da decisão proferida. Inobservância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 54, ID: ce37d6b3)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.  



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    Na espécie, a parte reclamante alega, em suma, violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC, dada a determinação de reintegração de posse coletiva sem, contudo, “1) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; 2) fixar prazo razoável para a desocupação voluntária; 3) encaminhar as pessoas vulneráveis para abrigos públicos ou para outro local que assegure o exercício do direito à moradia”. (eDOC 1, ID: 099cfc72, p. 17) 



    No ponto, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, uma nova decisão foi proferida pelo Plenário desta Corte, no sentido de referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida e, assim, determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas, nos seguintes termos:  



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)  



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso.



    Na espécie, verifica-se dos autos que a parte beneficiária propôs ação de reintegração posse em 2021, em razão do esbulho possessório praticado em 18.9.2020, cuja tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem (eDOC  16 – ID: 81733399, “sendo efetivamente cumprida no dia 15/08/2021, com a desmobilização das benfeitorias clandestinas erguidas no imóvel da Autora, assim como a retirada dos Requeridos do local invadido”. (eDOC 22 – ID: 81733399) 



    O agravo de instrumento interposto pelo reclamante contra essa decisão foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. POSSE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, ‘o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho’, competindo-lhe comprovar: ‘I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração’; 



    2. Os documentos evidenciam que a agravada detinha posse sobre a área objeto do litígio, mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto, inclusive, mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura de diversos registros fotográficos contante na inicial; 



    3. ‘A mera alegação de que há interesse da Fundação Palmares ou do Incra, desprovida de substrato fático minimamente verossímil, é incapaz de suspender a tramitação do feito ou de alterar a sua competência. Admitir a tese de defesa, tornar-se-ia obrigatória a remessa dos autos à Justiça Federal pela mera alegação de se tratar de remanescente de quilombo, o que não me parece plausível, pois imprescindível a existência de indícios mínimos dessa condição, sob pena de violação ao artigo 109, incisos I e XI, da Constituição Federal’;



     4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (eDOC 21, ID: 5b1a984e) 



    No entanto, houve nova invasão do imóvel (eDOC 17, ID: da2ef9b1, p. 21). Os autos foram então enviados para a Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, para saber se o caso seria de intervenção da referida Comissão (eDOC 22, ID: 742c0009), que respondeu o seguinte:



    “(...) tendo em vista que as Comissões de Conflitos Fundiários foram instituídas para atuar nos processos suspensos por força da ADPF nº 828, depreende-se que a intervenção obrigatória da Comissão, somente ocorrerá em processos que: (i) tenham por objeto conflito fundiário coletivo, seja ele urbano ou rural ; e (ii) cuja ocupação tenha ocorrido até a data de 31/03/2021 - marco temporal adotado adotado pelo inciso I, do art. 7º, da Lei nº 14.216/2021.



    No caso em questão, tendo em vista que a ocupação da área objeto do conflito ocorreu em 24/09/2021 (...), ou seja, fora do marco temporal estabelecido para incidência da tutela prevista pela ADPF nº 828, verifica-se que o caso objeto do processo em referência não é elegível para a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários”. (eDOC 23, ID: af331b36, p. 3, grifo nosso)



    Ao apreciar o novo pedido de descumprimento da ordem judicial, o juízo de origem proferiu nova decisão de restabelecimento da reintegração de posse em favor da parte beneficiária, ficando consignado que:



    “Não obstante aquilo que foi consignado pela patrona do(s) requerido(s) no primeiro parágrafo da petição de ID 30806703, vê-se do próprio documento de ID 30808808 (despacho proferido em Consulta formulada ao CNJ) que, até então, não há qualquer determinação para sobrestamento das ordens de reintegração, ao passo que, como dito acima, a Comissão Estadual de Conflitos Fundiários compreendeu que o objeto desta demanda não atrai a atuação daquele colegiado. 



    Os demais argumentos aduzidos no petitório de ID 30806703 já foram analisados e superados no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002993-63.2021.8.08.0000 (vide peças de ID Num. 14417736, 27940195 e 27940195 – transitado em julgado ID Num. 27940195 - Pág. 7). 



    Tal como consignado no despacho de ID 29510873, foram improvidos todos os demais agravos de instrumento manejados nestes autos em face das decisões que ordenaram, liminarmente, a reintegração de posse em favor da autora. 



    Dito isso e considerando a informação da autora de novo descumprimento da ordem judicial (ID Num. 14885431), impositivo o restabelecimento da reintegração de posse em favor da requerente, nos moldes já esposados na parte dispositiva da decisão ID 12199067. (eDOC 7, ID: 0aa0dbc3, grifo nosso)



    Em face da referida decisão foi ajuizada a presente reclamação.



    Ora, como bem evidenciado nos autos, a reintegração de posse restou determinada em razão da comprovação de que o proprietário do imóvel, ora beneficiário, utilizava de maneira produtiva a área rural no momento do esbulho possessório.



    Além disso, registre-se a informação dada pela Presidente da Comissão Conflitos Fundiários, no sentido de que o esbulho ocorreu 24/09/2021, ou seja, fora do marco temporal estabelecido para incidência da tutela prevista pela ADPF nº 828 (ocupação ocorrida até 31.3.2021). 



     Cumpre esclarecer que, nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4)



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Entretanto, a hipótese versada na presente reclamação não resta alcançada pela referida decisão, uma vez que não se trata de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Em situação semelhante a dos autos, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021”. 



    No precedente acima indicado, também se consignou o seguinte: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória” (grifo nosso). Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifo nosso)  



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão citado:  



    “(...)



    8. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    9. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma.(...)”. (grifos nossos)  



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Em tempo, cito também os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 62.842, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 10.10.2023 (em caso análogo ao dos autos); Rcl 57.283/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2022 e  Rcl 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2022.



    Assim, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente